Tribunal: STF
Processo: ARE 1458458
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sirlana de Souza Doerner opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, por meio da qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo por ela deduzido.



    Sustentou haver omissão nesse ato decisório, aduzindo, em suma, que:



    [...] é possível concluir que o acórdão a quo afastou a aplicação de uma norma (ainda que estadual) que previa a aplicação da prescrição, ou seja, uma norma mais benéfica ao autuado, motivo pelo qual se levantou a violação a máxima – “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu” (XL, artigo 5º, da CF/88). 



    Exmo. Ministro, não há, com a devida vênia, necessidade de analisar a lei infraconstitucional se observarmos que é incontroverso que ela (lei) prevê hipótese benéfica de prescrição ao administra do, e o acórdão a quo, por sua vez, afastou a aplicação dessa legislação mais benéfica. 



    Por fim, vossa i. decisão monocrática também deixou de observa r que não se está postulando pelo reconhecimento da prescrição – o que demandaria análise do conjunto fático-probatório –, mas tão somente que houve violação ao preceito constitucional quando o acórdão recorrido deixou de aplicar uma lei mais benéfica, logo, passível de nulidade e revolvimento dos autos à origem para análise do caso concreto sob o viés dessa legislação mais favorável, em atenção, assim, ao artigo 5º, XL, da CF/88 – “a lei penal não retroagirá , salvo para beneficiar o réu”.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, porquanto inexistentes, na decisão embargada, as pechas que lhe foram imputadas.



    O Tribunal de origem, ao dar parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrido, afastou a ocorrência da prescrição por entender que a norma mais favorável à ora recorrente - Decreto Estadual n. 1.986/2013 - não seria aplicável ao caso específico, argumentando que a autuação ocorreu antes de sua entrada em vigor em 2013.



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor: 



    Inaplicabilidade do Decreto Estadual 1.986/2013: tempus regis actum. Em virtude do princípio do tempus regit actum não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que entrou em vigor em 01/11/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma, como na espécie, em que a infração teria sido praticada em 2008 e o auto lavrado em 2009. 



    Da prescrição. É certo que, in casu, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, possuindo o Poder Público o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para a instauração do procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. 



    Logo, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2014, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (2008) e a instauração do procedimento para sua apuração (2009), não transcorreram mais de 5 anos, não havendo falar em prescrição da pretensão punitiva. 



    Tampouco há falar a ocorrência de prescrição intercorrente uma vez não se verifica que o processo administrativo tenha permanecido paralisado por três anos. 



    A decisão proferida pelo Tribunal “a quo” explicitou com clareza as razões que justificou o afastamento da ocorrência da prescrição e a não aplicabilidade da norma mais benéfica. 



    Para além disso, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do que articulado pela ora recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fáticoprobatório. 



    Cito, ainda, o seguinte precedente: ARE 1.438.423, ministra Rosa Weber, DJe de 18 de julho de 2023.



    Os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Tampouco se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da notória jurisprudência desta Corte.



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente